Tribunal: TJMT
Processo: 0043056-89.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043056-89.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO SALOMAO TEIXEIRA RIBEIRO - CPF: 034.317.491-00 (APELADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALVINO FERNANDES DO CARMO NETO - CPF: 030.895.161-10 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), ALVINO FERNANDES DO CARMO NETO - CPF: 030.895.161-10 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDO SALOMAO TEIXEIRA RIBEIRO - CPF: 034.317.491-00 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO– SEGURO DE VIDA EM GRUPO – VALOR DA TABELA SUSEP PREVISTO DE FORMA CLARA NO CONTRATO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IGPM - RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DO CONTRATO – CORREÇÃO INCIDE A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSOS DO AUTOR E DA SEGURADORA EM PARTE PROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1- A lesão apresentada no sinistro é parcial, sendo assim não justifica o recebimento integral do capital segurado, caso contrario estar-se-ia atentando contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente pelo fato de que o exercício do labor nas forças armadas não se restringe a atuação ostensiva, existindo o reaproveitamento da vitima em funções administrativas no caso de real impossibilidade de atuação na frente de trabalho.

2 - O autor possuía plena ciência das disposições contratuais, uma vez que de próprio punho demonstrou ciência sobre as Condições Gerais do seguro contratado, de que teve acesso ao Certificado Individual e também as Condições Gerais e Especiais do seguro aderido, através de sitio eletrônico, além de ter recebido em mão o manual do segurado junto ao certificado individual.

3 - A correção monetária na indenização securitária, como forma de recomposição do valor contratado, incide, em regra, a partir da data em que foi celebrado o contrato entre as partes. No caso, a atualização do valor do capital e do prêmio era feita anualmente no aniversário da apólice, de modo que a correção só deve incidir a partir da última atualização realizada, e utilizando-se o índice IGPM (jurisprudência STJ), sob pena de duplicidade.

4 – Recursos conhecidos e em parte providos. Sentença reformada parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.:5749510; proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Indenização Securitária nº 0043056-89.2014.8.11.0041, proposta por FERNANDO SALOMÃO TEIXEIRA RIBEIRO, em face de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S,A e MAPRE VIDA S.A., que com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Indenização Securitária promovida por FERNANDO SALOMAO TEIXEIRA RIBEIRO em desfavor de Bradesco Previdência e Seguros S/A e Mapfre Vida S/A, para condená-las a pagarem ao autor 35% do capital segurado de R$ 90.217,08, devendo ser amortizado a quantia paga administrativamente, determino, ainda, o acréscimo de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo INPC, a partir da data do sinistro.

Condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignados, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O requerente em suas razões recursais (ID 168199048), requer a reforma da sentença, sob a alegação que ao sofrer a incapacitação física para exercer a profissão (militar) pela qual contratou o seguro e, tendo em vista que a invalidez a ser verificada para fins de deferimento de indenização securitária é aquela que impede o segurado de realizar sua profissão habitual, o recorrente faz jus à integralidade do valor previsto para a cláusula de Invalidez permanente por acidente.

Alegou que não haveria ilegalidade na aplicação da tabela da SUSEP se ela tivesse sido apresentada ao consumidor de forma expressa e clara no ato da contratação, o que não ocorreu. Que indevida aplicação da tabela de proporcionalidade da indenização de acordo com a lesão.

Combateu o momento da incidência de índice, e do aplicado em correção monetária pela sentença (INPC), e a qual deveria ser IGP-M/FGV com correção do valor desde a “data da celebração do contrato” ou da última renovação de sinistro.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação para reformar a r. sentença de primeiro grau, para ao pagamento do valor total da indenização prevista para o caso de invalidez permanente por acidente, afastando-se a incidência da tabela da SUSEP. Requer ainda a plicação de índice de correção monetária pelo IGP-M, desde a data da contratação ou desde o início da vigência de apólice.

Já a requerida seguradora BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, em suas razões recursais de ID nº 168199052, opôs-se a sentença de primeiro grau quanto a correção monetária atribuído a indenização securitária de invalidez permanente, sob alegação de que a parte recorrente atribuiu à causa o valor de R$ 90.217,08, considerando o valor total da cobertura de R$114.321,60, como demonstra certificado individual juntado nos autos, abatendo-se o valor pago administrativamente de R$ 24.104,52, com isso, é possível verificar que o pedido inicial considerou como base de cálculo o capital segurado de R$ 114.321,60, o qual estava vigente e atualizado até 05/12/2013.

Assim ao determinar a correção do valor ora condenado (35% sobre R$ 90.217,08) desde a data do sinistro (14/05/2011), provocará a dupla correção da cobertura securitária, a ocasionar em enriquecimento ilícito da parte.

Que o Superior Tribunal de Justiça de fato entende que nos contratos de seguro a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento, como orienta a Súmula n. 632, logo determina que o valor a ser corrido é aquele contratado inicialmente, e não um valor já atualizado.

Refutou os fundamentos da sentença recorrida acerca da condenação solidária das seguradoras ao pagamento da apólice, alegando haver percentual de responsabilidade de cada cosseguradoras. Que sua cota de responsabilidade equivale a 58% do valor.

Sustenta a correção monetária do valor pago em abatimento do devido, ora condenado.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para em reforma da sentença de primeiro grau determine a correção monetária do valor securitário desde a última atualização (05/12/2013), e caso seja mantido a correção da data do sinistro, que seja com base no valor vigente na data do sinistro. Requer ainda a determinação da corresponsabilidade de cada seguradora no pagamento da indenização securitária.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados, sendo do autor sob o ID nº168199055, e das requeridas, MAPFRE VIDA S.A, sob o ID nº 168199060, suscitou acerca do Tema Repetitivo nº 1.112 de que a responsabilidade pelo dever de informação ao grupo segurável é da estipulante (Fundação Habitacional do Exército) e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, sob o ID nº 168199063.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, tratam-se de duplo Recurso de Apelação Cível interposto pelo autor FERNANDO SALOMAO TEIXEIRA RIBEIRO, e pela requerida seguradora, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S. A., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Indenização Securitária nº 0043056-89.2014.8.11.0041, em face de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e MAPFRE VIDA S.A, que ao fim JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, para condenar as seguradoras a pagarem ao autor 35% do capital segurado de R$ 90.217,08, devendo ser amortizado a quantia paga administrativamente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo INPC, a partir da data do sinistro.

Condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignadas as partes, interpuseram recursos de apelações cíveis.

Pois bem, conheço dos recursos, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Em revisita aos autos por todo seu arcabouço de provas, ao analisar as nuances de fato e de direito circundantes à controvérsia instaurada, com a respeitosa vênia devida ao entendimento esgrimido pelo autor apelante, vislumbro a legalidade do contrato de seguro de vida em questão não havendo que se falar em nulidade das clausulas limitativas referentes a tabela SUSEP.

Como bem salientaram as seguradoras apeladas, resta claro que o apelante possuía plena ciência das disposições contratuais, uma vez que de próprio punho demonstrou ciência sobre as Condições Gerais do seguro contratado, de que o apelante teve acesso ao Certificado Individual (ID nº 5748830) e também as Condições Gerais e Especiais do seguro aderido, através do sitio eletrônico da estipulante FHE (Fundação Habitacional do Exército) ou mesmo das apeladas, além de ter recebido em mão o Manual do Segurado junto ao Certificado Individual.

Assim, resta claro que o apelante possuía plena ciência das disposições contratuais, tanto é que de próprio cunho demonstrou ciência sobre as Condições Gerais do seguro contratado.

Imperioso esclarecer que o militar, quando interessado na adesão do seguro, solicita à FHE o termo para preenchimento, que inclusive pode ser retirado pelo mesmo diretamente do sítio eletrônico da Fundação Habitacional do Exercito, local onde poderá encontrar também todas as condições da apólice.

Ademais, entendo de conhecimento notório das condições do seguro, quando disponíveis em sítio eletrônico da estipulante, além do site da apelada e da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, de livre acesso a todos.

E nos termos da apólice contratada, a cobertura do seguro para invalidez permanente por acidente está limitada até o valor contratado, como disposto na própria nomenclatura da cobertura, valor este que será aferido quando da contratação do grau de invalidez, sendo necessária a verificação do capital segurado na época da suposta constatação da invalidez.

Nos termos contratuais do contrato a respeito da Invalidez Permanente Parcial ou Total por Acidente (IPA), restando configurada a invalidez permanente por acidente, necessária a realização de pericia médica para confirmação do grau de invalidez quando não configurada alguma hipótese de invalidez total.

No âmbito dos contratos de vida que garantem a cobertura de Invalidez Permanente Parcial ou Total por Acidente somente se considera um segurado totalmente inválido nos casos expressamente previstos na Tabela de Cálculo de Indenização em caso de invalidez permanente por acidente, criada pela SUSEP.

Diante disto, em que pese o autor pugnar pelo pagamento de R$114.321,60, que se refere ao valor dobrado do capital base, é de destacar que a lesão apresentada no sinistro é parcial, sendo assim não justifica o recebimento integral do capital segurado, caso contrario estar-se-ia atentando contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente pelo fato de que o exercício do labor nas forças armadas não se restringe a atuação ostensiva, existindo o reaproveitamento da vitima em funções administrativas no caso de real impossibilidade de atuação na frente de trabalho.

Referida lesão guarda correlação com o dano previsto na Tabela SUSEP para cálculo de indenização em caso de invalidez total ou parcial por acidente, qual seja, invalidez permanente, parcial e incompleta, do membro inferior esquerdo, da média repercussão. Que de acordo com a tabela à Circular 29/91 da SUSEP, a valoração do dano corporal é de 35%. (Conclusão Laudo médico ID nº 168198926)

Salienta-se que todo contrato de seguro, independentemente de sua destinação, possui cláusulas específicas, as quais são previamente submetidos à análise rigorosa e aprovação do órgão competente – SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), antes de ser posto em comercialização, logo, a autora tinha prévio conhecimento das cláusulas estabelecidas na apólice do seguro, de modo que não pode alegar seu desconhecimento, pelo fato de suposta ausência de assinatura no contrato, ainda mais quando ser trata de um contrato coletivo, onde o segurado simplesmente adere a tudo, e quem de fato assina são os representantes responsáveis pela avença junto as seguradoras.

Destarte como se verifica da apólice e de suas condições securitárias juntadas nos autos (Registro do produto na SUSEP nº 15414.002914/2006-14), denota-se que há expressa indicação e referência acerca da utilização da tabela SUSEP para a apuração dos percentuais para indenização de acordo com o tipo de dano decorrente do acidente.

Infere-se da legislação específica que a garantia por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), garante ao segurado o pagamento de uma indenização proporcional ao da garantia básica, relativa à perda, redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão em virtude de lesão física, causada por acidente, por isso, não pode haver condenação ao pagamento da totalidade do capital.

A seguradora efetuou administrativamente o pagamento da quantia de R$24.104,52 (vinte e quatro mil cento e quatro reais e cinquenta e dois centavos) em 01/02/2013; a perícia judicial (ID nº 168198926) constatou que o autor apresentou invalidez permanente do uso de um dos membros inferior, que valorada em 70% (setenta por cento) calculada sob a média de repercussão de 50%, resultando em 35% de comprometimento funcional do patrimônio físico de acordo com os parâmetros da SUSEP para invalidez permanente, que deverá recair sobre o capital segurado para o caso de Invalidez Permanente Por Acidente que é de R$ 90.217,08, vigente à época do sinistro, considerando que a requerida MAPFRE VIDA S.A procedeu com o pagamento de 25% do capital do segurado na seara administrativa, resta apenas a quantia de 10% a ser adimplida.

Diante desse contexto, o valor indenizatório apurado pela sentença, observou o percentual instituído na Tabela, em conjunto com a lesão atestada pela perícia.

A propósito do assunto, guardadas as pertinências dos casos, este Sodalício já se posicionou neste mesmo sentido, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DE VIDA – COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO ADIMPLIDA ADMINISTRATIVAMENTE PELA SEGURADORA DESCABIMENTO – EXTENSÃO DAS LESÕES COMPATÍVEL COM A INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – PERCENTUAIS EXPRESSAMENTE ESTABELECIDOS NO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tendo sido efetuado pela seguradora o pagamento administrativo de indenização securitária em valor compatível com os parâmetros expressamente estabelecidos no contrato de seguro, improcede o pedido de complementação pretendida em juízo.” (N.U. 0000197-75.2014.8.11.0003, APELAÇÃO CÍVEL, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 29/08/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – PAGAMENTO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE DE ACORDO COM O GRAU DA LESÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO PREVISTA NO CDC – NÃO OCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6°, III, do CDC, uma vez que constou de forma clara e expressa na própria apólice o valor do capital segurado individual. É válido o pagamento da indenização de forma proporcional ao grau da lesão sofrida, tendo em vista que há informação acerca da graduação da invalidez na apólice. Não há cerceamento de defesa, em razão de não ter sido realizada prova oral, se esta se mostra totalmente dispensável para o desate da causa, tampouco, quando o julgador entende desnecessária a produção de nova prova pericial para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando não requerida, e já existente nos autos documentos suficientes ao desate da lide.” (Ap 130762/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA - COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA – VALOR DA TABELA PREVISTO DE FORMA CLARA NO CONTRATO – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DO CONTRATO – CONTRATO ATUALIZADO ANUALMENTE – CORREÇÃO INCIDE A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE PREVISTO CONTRATUALMENTE – ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGUROS – LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSOS DO AUTOR E DA ESTIPULANTE DESPROVIDOS - RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. A pretensão da apelante deduzida na primeira instância no momento da contestação não configura inovação recursal, sendo devido seu enfrentamento. Feito o pagamento administrativo, no montante de 70% do valor do capital estipulado para o evento invalidez permanente, total ou parcial, por acidente, conforme previsão contratual, não há razão para a complementação da indenização securitária. A correção monetária na indenização securitária, como forma de recomposição do valor contratado, incide, em regra, a partir da data em que foi celebrado o contrato entre as partes. No caso, a atualização do valor do capital e do prêmio era feita anualmente no aniversário da apólice, de modo que a correção só deve incidir a partir da última atualização realizada, e utilizando-se o índice previsto contratualmente (IPCA), sob pena de duplicidade. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a estipulante que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado.” (Ap 47425/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017).

No tocante ao índice utilizado em correção monetária, assiste razão o autor apelante, uma vez que o STJ pacificou entendimento no sentido de que o valor devido na apólice deve ser atualizado desde o dia de sua contratação, nas ações indenizatórias securitárias, e deve ser aplicado o IGPM por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda. Em beneficio ao consumidor segurado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ­FÉ AFASTADA. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃODA SÚMULA Nº 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. (...) 3 4. Quando as conclusões da Corte de origem resultam da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não há como rever o posicionamento em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ. 5. Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro. 6.(...)Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 429.292/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015,DJe13/03/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO. 1. COBERTURA DA APÓLICE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA E REEXAME DE PROVA.2. LAUDO PERICIAL DEMONSTRANDO A INCAPACIDADE COMPLETA PARA TRABALHOS BRAÇAIS. FUNDAMENTO NÃO REBATIDO NAS RAZÕES DO ESPECIAL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. SÚMULA N. 283/STJ. 3. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 83/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A conclusão acerca da comprovação da invalidez permanente indenizável pela apólice de seguro contratada baseou­se na interpretação das cláusulas contratuais, à luz do Código de Defesa do Consumidor, bem assim na apreciação do contexto fático­probatório dos autos ­ laudo pericial atestando a incapacidade total para trabalhos braçais ­ justificativas que não podem ser revistas em recurso especial diante dos óbices das Súmulas 5e7 destaCasa.2. As instâncias de origem motivaram a concessão do benefício no teor do laudo pericial juntado aos autos, que concluiu pela completa incapacidade laborativa do recorrido para trabalhos braçais. Esse fundamento, contudo, não foi rebatido nas razões recursais, sendo caso de aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal. Precedentes. 3. No tocante às indenizações securitárias, esta Corte Superior consagrou o entendimento de que a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 752.514/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgadoem13/10/2015,DJe26/10/2015).

Quanto a responsabilização solidária das cosseguradoras ao pagamento da condenação securitária, em via dos fundamentos da sentença recorrida, alinho-me aos seus termos decisórios, visto que inobstante a constância em contrato da cota de responsabilização de cada seguradora, contudo, pelo fato do consumidor não ser informado de forma clara, expressa e em destaque a questão de quais eram as cosseguradoras e seu limite de responsabilidade, devem as requeridas responderem pela integralidade da indenização, resguardado seu direito de regresso.

No mais ante a irresignação recursal da seguradora recorrente de haver em sentença a determinação dúplice de atualização monetária de valor já atualizado, vejo haver razão em suas alegações.

A correção monetária na indenização securitária, como forma de recomposição do valor contratado, incide, em regra, a partir da data em que foi celebrado o contrato entre as partes.

No caso em espécie, a atualização do valor do capital e do prêmio era feita anualmente no aniversário da apólice, de modo que a correção só deve incidir a partir da última atualização realizada, e utilizando-se o índice previsto contratualmente (IGPM), sob pena de duplicidade e enriquecimento indevido do autor.

Desta forma havendo em ação a atualização do valor securitário requerido até a data de dezembro de 2013, não há se falar em nova incidência de correção monetária no período. Deve em ajuste do decisum, haver a incidência em valor da correção monetária pelo índice IGP-M a partir de dezembro/2013.

No mais, destaco entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratarem de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício. Deste modo, não há como acolher a alegação de que a alteração nesse ponto implicaria julgamento extra petita.” (AgRg no AREsp 32.250/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016,DJe15/03/2016).

Cumpre abordar, por fim, o requerimento dos apelantes para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, quanto a violação aos arts. 758, 765 e 776 do CC, além do art. 795, bem como as disposições do art. 6º inciso V, VIII, art. 36, V, art. 46, 47, 51 IV e parágrafo 1º, II e III, ART. 54, parágrafo 4º do CDC

Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Isto posto, CONHEÇO dos apelos e DOU PARCIAL PROVIMENTO à ambos os recursos, para em reforma da sentença de primeiro grau, fixar como índice da correção monetária, o IGPM, e o termo inicial de sua incidência a data da sua última atualização - em dezembro/2013. Mantem-se a sentença em seus demais termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024